Tribunal: TJMT
Processo: 0002571-02.2017.8.11.0022
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002571-02.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Resistência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 051.378.481-07 (APELANTE), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), JULIO CEZAR LINO GUIMARAES - CPF: 039.328.011-05 (VÍTIMA), JOILSON OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 971.812.261-34 (VÍTIMA), Coletividade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002571-02.2017.8.11.0022

APELANTE: RODRIGO SEBASTIAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENOR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RÉU ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL [APREENSÃO DE 3 TROUXINHAS DE COCAÍNA, PESANDO MENOS DE 2 GRAMAS] – RÉU QUE, NAS DUAS FASES, AFIRMOU SER APENAS USUÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA [DE OFÍCIO] – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA PELA INTERPOSIÇÃO DO APELO – INVIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA CRIMINAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Carece de interesse recursal se o pedido formulado no corpo da apelação já foi acolhido em primeiro grau de jurisdição.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

“Desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
, a acarretar
“a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP nº 67350/20180).’”
(TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055)

A verba honorária arbitrada na sentença inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RODRIGO SEBASTIAO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, em evento festivo, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 73 dias-multa, em regime prisional fechado, e o absolveu dos delitos de resistência e corrupção de menor, concedendo-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade – art. 33 c/c. o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006; art. 329 do CP; art. 244-B do ECA.

Em síntese, a Defesa requer: a) a absolvição quanto aos delitos de resistência e corrupção de menor; b) a desclassificação do tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; c) o arbitramento de honorários advocatícios
“também nessa segunda instância a esta causídica”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu provimento parcial, para fixar honorários à defensora dativa.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se a falta de interesse recursal em relação ao pedido de absolvição dos crimes de resistência e corrupção de menor, porquanto já acolhido pelo juiz singular, na sentença.

No tocante ao tráfico, a denúncia expõe que:

“
No dia 16 de julho de 2017, por volta das 02:00 horas, no clube social AFF, neste município e comarca de Pedra Preta/MT, o denunciado RODRIGO SEBASTIÃO DA SILVA, ciente do caráter ilícito de sua conduta, transportava e trazia consigo, com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, tipo COCAÍNA,
sendo 3 (três) unidades de material sólido de formato irregular e resíduos de granulometrias variadas, apresentando massa líquida de 1,800g (um grama e oitocentos miligramas)
(...).”

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal do réu quanto ao tráfico de drogas, assim fundamentando:

“DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas está circunstanciada no boletim de ocorrência (Id. 56424417 - Pág. 6/8), do termo de exibição e apreensão (Id. 56424417 - Pág. 11), do laudo pericial de constatação da natureza da droga (Id. 56424417 - Pág. 28).

Quanto à autoria, do mesmo modo restou comprovada, conforme auto de prisão em flagrante (56424417 - Pág. 4), pelos depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitória como na instrução criminal, não havendo qualquer dúvida da autoria do réu no crime de tráfico de entorpecentes.

O menor JEFFERSON DA SILVA na fase inquisitiva (Id. 56424417 - Pág. 16) declarou:

“
QUE o declarante tem relação de amizade com o suspeito RODRIGO SEBASTIAO DA SILVA há oito anos; QUE o declarante ia ficar em casa ontem, mas o suspeito passou em sua residência, chamando-o para irem no Baile para escolha da rainha do rodeio; QUE saíram por volta das 21h e permaneceram no recinto da festa até por volta das 02, quando saiu uma briga e o declarante se aproximou para ver o que estava acontecendo; QUE neste memento foi abordado por policiais militares que ao reviste-lo, localizou uma pequena porção de maconha no bolso de três da calça; QUE o policial disse ao outro para colocar algema no declarante que ele estava preso e o declarante saiu correndo; QUE o sargento Cabral pulou do declarante, caindo os dois no chão, subiram em cima deste para tentar algemar, momento em que o outro policial tentou puxar o braço do declarante para algema-lo, momento em que este mordeu o braço do policial; QUE algemaram o declarante, colocando na viatura e minutos depois trouxeram RODRIGO SEBASTIÃO também conduzido e colocado no camburão, mas este não estava algemado; QUE o adolescente afirma que só a maconha localizada em seu bolso lhe pertence, visto que e usuário, mas que a cocaína localizada no camburão, não e sua, não lhe pertence; QUE perguntado, o adolescente respondeu que não percebeu se seu amigo Rodrigo escondeu o entorpecente no camburão; QUE o declarante não comercializa entorpecente
;”

Em juízo, o adolescente não foi ouvido.

A testemunha MARCELO NEVES CABRAL, Policial Militar, em seu depoimento na Delegacia de Polícia (Id. 56424417 - Pág. 12), declarou: (...)

Em juízo a testemunha declarou que no dia dos fatos estava ocorrendo um evento e a polícia militar foi solicitada pelos seguranças do local, com as informações de que estavam havia comércio de entorpecente dentro do banheiro. Narra que juntamente com o SD Lino chegaram ao local e depararam-se com o menor Jefferson, quando procederam com a abordagem do menor
, o qual resistiu e mordeu a mão do policial militar Lino,
em seguida conseguiram imobilizar o menor e após foi encontrado um invólucro de substância aparentando ser maconha
.
Aduz que diante da informação que receberam, havia a existência de outra pessoa comercializando entorpecentes, sendo que em seguida este apareceu no local, sendo identificado como Rodrigo “Taioba”. Relata que o réu Rodrigo se aproximou no momento da detenção do menor, sendo que o segurança local mobilizou o réu Rodrigo, quando ele proferiu ameaças à segurança
. Em seguida, após a detenção dos dois, procederam com uma revista superficial no réu Rodrigo, após colocou ele no camburão e o conduziu até o Destacamento.
Alega que no trajeto da condução observaram um movimento estranho dentro do camburão, suspeitando que o réu poderia dispensar alguma coisa, quando pararam o veículo e revistaram novamente o réu minunciosamente, momento que foi encontrado com o réu 03 (três) invólucro de substâncias aparentando ser cocaína
. Indagado respondeu que presenciou o momento em que o réu ameaçou o segurança.
Questionado, a testemunha respondeu que um dos seguranças observou que um deles estava passando algum produto para as pessoas que estavam no local
.

A testemunha JULIO CEZAR LINO GUIMARAES, Policial Militar, em seu depoimento na Delegacia de Polícia (Id. 56424417 - Pág. 14), declarou: (...). Em juízo a testemunha declarou que no dia dos fatos estava ocorrendo uma festividade nesta cidade denominada “Baile da Rainha”, quando receberam informações de que haviam alguns indivíduos comercializando entorpecentes dentro do evento. (...).

Em juízo o réu negou a prática do crime que lhe é imputado na denúncia
, declarando que no dia dos fatos estavam na festa, quando algumas pessoas mencionaram que o menor Jefferson havia sido pego pelos policias, que por esta informação se aproximou do local, deparando-se com os policiais dando choque no menor, devido ao fato dele ter mordido o policial militar. Indagado respondeu que quando chegou ao local só estavam presentes os policiais, sendo que não observou a presença dos seguranças.
Alega que ao ver os policiais batendo no menor, disse a eles que parassem com a agressão, pois o Jefferson era menor de idade, ao dizer estas palavras, o segurança local disse para calar a boca, senão iria pega-lo, em seguida questionou o segurança do porquê que iria pega-lo. Relata que seguida o segurança do local lhe algemou
e disse “vou te enforcar, vou te desmaiar”, e que após o segurança o levou para dentro da viatura policial. (...).
Indagado novamente, o réu respondeu que as 3 (três) porções de drogas encontradas eram de seu uso próprio, e que não era para comércio, pois não foi encontrado dinheiro consigo, e que os policiais disseram que iriam colocá-lo como se ele estivesse vendendo entorpecentes
. Questionado que na delegacia declarou que as drogas não eram de sua propriedade, contudo em juízo alegou que era de seu uso, respondeu que a verdade dos fatos foi o que disse em juízo, sendo que na delegacia eles não colocaram a verdade, colocando apenas o que eles queriam.
Afirma que na hora da apreensão do menor não estava junto, apenas se aproximou do local quando ficou sabendo destas informações
, bem como não ameaçou o segurança local, e que só indagou o segurança do porque iria pega-lo, sendo que ele não era policial e que o depoente não estava vendendo drogas.

Pois bem. (...)

Não obstante a declaração do acusado de que o entorpecente apreendido era de sua propriedade, mas apenas para uso próprio, as circunstâncias da prisão em flagrante, as provas colhidas na fase inquisitória e na instrução processual em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas quanto à autoria do acusado no delito de tráfico de drogas.
(...)

Diante das provas colhidas nos autos, verifica-se que a dinâmica em que ocorreram os fatos, o réu foi preso em flagrante delito pelos Policiais Militares que após receberem as informações dos seguranças locais informando que haviam suspeitos comercializando entorpecentes na festa, se depararam com o menor Jefferson e, em seguida, com o réu Rodrigo, e durante da realização da abordagem do menor encontram substância aparentemente ser maconha e com o réu Rodrigo encontraram 3 (três) porções de cocaína
. Assim, diante dos depoimentos dos policias, os quais se encontram em harmonia com as demais provas colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, ficou clarividente que o denunciado se encontrava transportando os entorpecentes apreendidos para fins de mercancia. (...).”

A materialidade delitiva está comprovada nos autos, em especial nos Laudos Periciais, os quais atestaram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para cocaína – 3 trouxinhas, pesando no total 1,800g (um grama e oitocentos centigramas).

Em Juízo, os policiais militares, Marcelo Neves Cabral e Júlio Cezar Lino Guimarães, revelaram que, após serem acionados por seguranças de uma festa noturna informando que havia alguns indivíduos traficando dentro do banheiro, deslocaram-se ao endereço indicado, e lá encontraram o adolescente Jefferson da Silva [dentro do toalete] na posse de 1 trouxinha de maconha, quando então, ainda durante a detenção do menor, também apareceu o apelante, que foi imediatamente imobilizado por um dos seguranças do local. Narraram que, em razão do tumulto de pessoas no local, apenas puderam fazer uma revista minuciosa no réu durante o trajeto à delegacia, sendo com ele encontradas 3 petecas de cocaína. Ressaltaram que um dos seguranças do festival, antes de aciona-los, teria presenciado
“eles (...) entrando e saindo do banheiro”
, como também
“um deles passando algum conteúdo pra pessoas”
,
sem, contudo, especificar quem seria
.

Transcrevo parte do depoimento judicial do policial Marcelo Neves Cabral:

“(...) a gente foi solicitada pelo segurança da festa (...), que estava tendo comércio de droga dentro do banheiro da festa; pai fomos lá e nos deparamos com o menor, aí abordamos ele (...); e localizamos uma porção aparentando ser maconha; e a festa tava muito tumultuada, tinha bastante gente (...); aí depois apareceu o outro, próximo lá, o Rodrigo, ele se aproximou, e a gente estava na detenção do menor, aí nisso o segurança mobilizou o Rodrigo, aí ele até ameaçou o segurança; aí naquela situação de conduzir os dois, a gente fez uma revista no Rodrigo mais superficial; aí saímos de lá; aí dentro do camburão, ele estava em movimento estranho (...), no trajeto, paramos, fizemos uma revista mais detalhada e encontramos três petecas aparentando ser cocaína (...); o segurança falou que eles ficavam entrando e saindo do banheiro, entravam pessoas e saíam, acho que ele até percebeu um deles passando algum conteúdo pra pessoas (...).”

Por sua vez, o réu negou [nas duas fases] as acusações de tráfico, afirmando que a droga encontrada consigo [3 trouxinhas de cocaína] seria destina exclusivamente ao seu consumo.

Não obstante a comprovação da materialidade delitiva, as provas são insuficientes para comprovar que os entorpecentes seriam destinados à comercialização.

A Lei n. 11.343/2006 traz possíveis soluções para identificar os usuários e os traficantes de drogas, porém, não especifica a quantidade de entorpecentes para a caracterização dos agentes como traficantes ou usuários. Por isso, a discricionariedade judicial é uma atividade crucial na aplicação dessa lei, para não incorrer em erro ou injustiça, cabendo ao juiz reconhecer, com fundamentos nos critérios legais objetivos, se a droga apreendida se destina ao consumo pessoal ou ao tráfico de drogas.

O art. 28, § 2º, da Lei de Tóxicos, elenca critérios objetivos, a saber:
“o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso, tenho que os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante são insuficientes para sustentar a condenação do réu, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão da droga, sem apontarem elementos concretos aptos a confirmar que seria destinada a mercancia.

As informações repassadas aos policiais, por meio dos seguranças da festa noturna, não foram precisas em relação à comercialização ilícita por parte do apelante, porquanto apenas informaram que haviam
alguns indivíduos
traficando no banheiro do festival, não fornecendo nenhum elemento concreto quanto a ele.

Como se vê, o fato apurado decorreu de notícias relativas à venda de drogas, por indivíduos, dentro do banheiro de uma festa, sem qualquer menção ao nome ou às características do apelante.

Os policiais militares [assim como os seguranças] não presenciaram atos de comércio de drogas [especificamente] pelo apelante, tampouco houve apreensão de dinheiro e apetrechos que pudessem induzir o tráfico de drogas.

O fato de o réu ter entrado no banheiro – seja antes da chegada dos policiais e/ou durante a detenção do adolescente [que estava com uma porção de maconha] –, por si só, não induz que era ele quem estava vendendo drogas no referido local, mormente porque havia outros indivíduos presentes – que não foram abordados pelos policiais –, conforme, aliás, pontuou o agente público Júlio Cezar Lino Guimaraes. Confira-se:

“(...) a gente recebeu informações que teriam alguns indivíduos vendendo entorpecentes lá dentro do evento (...);
constatamos a movimentação dos suspeitos e, na abordagem, alguns evadiram-se do local
, e com o suspeito que a gente conseguiu abordar [o menor], encontramos um entorpecente dentro do bolso (...); foi uma ocorrência bem tumultuada, por conta da aglomeração (...);
era um grupinho relevante
(...).”

Sabe-se que a mera localização de entorpecente em poder do réu [no caso, de ínfima quantidade], sem qualquer outro indicativo, não se mostra satisfatória para embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecente.

Anoto que o apelante não possui qualquer registro criminal por tráfico de drogas.

Nesse contexto, os fatos narrados pelos agentes policiais, embora revistos de credibilidade, não são suficientes para sustentar a condenação, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão de inexpressiva quantidade de droga, sem agregar qualquer outra circunstância que confirme, fora de dúvida, estar o réu praticando o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, considerando a afirmação do réu de que a droga seria destinada ao seu consumo, impõe-se desclassificar o tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Trago os seguintes acórdãos deste Tribunal:

“Havendo apreensão de droga em poder do segundo apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a sua destinação mercantil e ficando evidenciada sua condição de usuário, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
, com a remessa dos autos ao juizado especial criminal da unidade judiciária em referência, conforme determina o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.”
(N.U 0001580-17.2018.8.11.0046, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 29/09/2022)

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 8/5/2020)

Em regra, a desclassificação do tráfico para o delito de uso de entorpecente impõe a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal (CPP, art. 383, § 2º).

Todavia,
a penalização mostra-se inócua, pois,
“desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
, a acarretar
“a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP nº 67350/20180’”
(TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 27/09/2021).

O prazo prescricional do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é de 2 anos (Lei nº 11.343/2006, art. 30).

No caso, a denúncia foi recebida em 13.2.2019 (id. 151473385, pag. 86), sendo certo que, até a presente data, decorreu prazo superior ao de 2 anos, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do agente pela prática do crime de posse de droga para consumo pessoal,
de ofício
.

Por fim, o juiz da causa nomeou a advogada dativa para atuar na defesa técnica do réu, fixando, na sentença, os honorários advocatícios em 7 URH:

“Ante o serviço prestado pela advogada nomeada, Dra. Daniele Luzini dos Reis, ou seja, apresentou nos autos a resposta à acusação participou de uma audiência de instrução e julgamento e apresentou os memoriais finais escritos, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, ARBITRO 07 (SETE) URH, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.”

Na situação, a verba honorária arbitrada pelo juiz de primeira instância, além de ser condizente com o trabalhado desempenhado, já inclui a remuneração devida à defensora dativa pela sua atuação nas instâncias superiores, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Nesse sentido são os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“A verba a ser arbitrada pelo Juízo a quo deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado.”
(AP 1000642-72.2021.8.11.0022, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/01/2023)

“A verba honorária arbitrada, na sentença, pelo magistrado de primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores. O STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB.”
(N.U 0002469-79.2015.8.11.0044, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020)

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para desclassificar a conduta inicialmente atribuída ao apelante
RODRIGO SEBASTIAO DA SILVA
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], reconhecendo a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, do CP, c/c. o art. 30 da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023